Tribunal: CARF
Processo: 13876.720199/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 98

1
97
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13876.720199/2015­23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.983 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
QUINTELLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, LeonardoLuis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720199/2015-23
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.720199/2015­23
Acórdão n.o 1402­004.983
S1­C4T2
Fl. 99

2
Sampaio, WilsonKazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart,Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.720199/2015­23
Acórdão n.o 1402­004.983
S1­C4T2
Fl. 100

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da inclusão da
Recorrente ao Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda
Pública do Brasil.
Na impugnação contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
em face da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União com exigibilidade não suspensa,
segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a Recorrente alega que pagou
parte dos débitos e parcelou o restante.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento ao Simples Nacional, por entender que a Recorrente teria deixado de pagar as
parcelas do parcelamento, motivo pelo qual os débitos constaram em seu sistema como em
aberto, ou seja com a exigibilidade não suspensa.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
A
FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública
Federal e não comprova que regularizou sua situação fiscal no
prazo legal, não pode ingressar no Simples Nacional.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.720199/2015­23
Acórdão n.o 1402­004.983
S1­C4T2
Fl. 101

4
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que pagou parte dos débitos e o restante os parcelou em
23/01/2015. (fls. 65/66).

No v. acórdão recorrido, consta a afirmação de que o parcelamento do IRPJ e
da CSLL deixaram de ser pagos e que em 31/01/2015 o sistema considerou incompleto o
pagamento e cancelou o parcelamento.

Ou seja, não consta nos autos provas de que os débitos de IRPJ e CSLL
estavam pagos ou suspenso quando da solicitação da Recorrente para inclusão ao Simples
Nacional.

Conforme se verifica, alguns dos débitos que ensejaram o indeferimento a
inclusão ao Simples Nacional permaneceram em aberto, sendo que o parcelamento do IRPJ e
da CSLL deixaram de ser pagos e, por tal motivo, foram cancelados.

Sendo assim, como a pendência permaneceu não quitada ou suspensa, voto
por manter o indeferimento da inclusão ao Simples Nacional da Recorrente nos termos do v.
acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital